Tribunal: TJDFT
Processo: 0719957-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUIDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento da importância equivalente à correção monetária incidente sobre a quantia de R$44.210,50 a partir de julho/2017, data da aposentadoria, até 8/2020. Em suas razões, em preliminar, aduz prejudicial de mérito sob a alegação de que a ação foi ajuizada mais de 5 anos da data da sua aposentadoria, sendo este o termo inicial do prazo prescricional, 06.07.2017.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, Decreto-Lei 500/69. Sem contrarrazões.
III. A aposentadoria da parte autora foi publicada em 06.07.2017 (ID 61893552 – pág. 27), enquanto o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia somente se iniciou em agosto/2020, no valor de R$44.210,50, em 22 parcelas de R$2.000,00 e residual de R$210,50, além do pagamento da rubrica 10047-DECRETO 40.208-ATUAL. MONETÁRIA a partir do mês de setembro/2020 (ID 61893551 – pág. 8). Nota-se que a quitação da licença-prêmio convertida somente se deu em julho/2022 (ID 61893551 – pág. 11), de modo que a pretensão autoral de eventual correção monetária surge somente da quitação total da dívida. Dessa forma, na há prescrição da pretensão autoral uma vez que a demanda foi ajuizada em 11.03.2024.
IV. Assim, pontua-se que apesar das argumentações do recorrente, o Tema 516 do STJ se aplica ao termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de indenização por licença-prêmio não gozada, a qual conta-se a partir da aposentadoria do servidor público. Todavia, no caso, o que se pleiteia é a correção monetária relativa ao pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia e não ao pagamento da indenização.
V. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e condeno em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.